Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008012-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA, CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA E EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL DO CORRÉU – PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE DENUNCIADO SOMENTE POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENA EM ABSTRATO – RESULTADO FINAL DA LEI – ANTECIPAÇÃO CAUTELAR – MEDIDA MAIS GRAVOSA QUE O PROVIMENTO FINAL NA AÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – PENA CORRESPONDENTE AO FATO CRIMINOSO IMPUTADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL VINCULADA À RESPECTIVA AÇÃO PENAL – IMPERATIVIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS DISTINTO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU – SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE JUSTIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STJ, HC no 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1008012-37.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE(S):

LUCAS CORREIA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS CORREIA DE AZEVEDO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 9.7.2020, ou seja, há 1 (um) ano e 9 (nove) meses
“sem previsão de quando irá encerrar a instrução processual”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 2.5.2022); 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente
“é portador de grave doença valvular cardíaca, de origem reumática, com prótese metálicas em posição de válvulas aórticas e mitral arritmia intermitente e distúrbio de ansiedade”
; 5) faria jus a
“extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, nos autos do Habeas Corpus no 1019612- 89.2021.8.11.0000”
, pois estariam na mesma situação jurídica.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou outorgada liberdade provisória,
“mesmo com imposição de medidas cautelares”
(ID 126204661), com documentos (ID 126204662/ID 126204664).

O pedido liminar foi deferido (ID 126670189).

O Juízo Singular prestou informações (ID 128079167).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça opina denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado - As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Direito de extensão - Verificada a ausência de identidade fático processual entre o paciente e o corréu Peterson, mostra-se incabível o benefício previsto no art. 580 do CPP - O impetrante não comprovou a impossibilidade do paciente receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, impossibilitando, por ora, a conversão da prisão preventiva em domiciliar - Parecer pela denegação da ordem.
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 128794653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“[...] O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 9.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação da paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que o paciente foi denunciado somente por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Registre-se que, em 29.10.2021, no julgamento do HC N.U 1019612- 89.2021.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP [...]”
(ID 126670189).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada aos atos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022